Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000642-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS AZEVEDO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO MONTEIRO DE MENDONCA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DECRETO PRISIONAL LASTREADO EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DOS POLICIAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL DA CAUSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade do Paciente, preso em flagrante em 01.12.2025, e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e de fundamentação idônea à medida extrema, aliada a apreensão de pequena quantidade de maconha e uma balança de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais à manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se a alegada fragilidade probatória é apta a justificar a revogação da custódia cautelar; e (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade concreta, a materialidade e indícios de autoria, além da periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, em especial pelo suposto vínculo do Paciente com facção criminosa (BDM) atuante na região, responsável por episódios de violência letal. Significativa quantidade de droga apreendida (630g de maconha), acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie, o que denota a finalidade mercantil da conduta.

4. A alegada fragilidade probatória, baseada na exclusividade dos relatos policiais, exige análise aprofundada dos fatos e provas, providência que é incabível na via estreita do
habeas corpus
, cujo rito célere e cognição sumária não comportam dilação probatória.

5. Eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou aplicação de penas alternativas somente poderá ser realizado na fase de sentença, após regular instrução do feito, não cabendo tal análise em sede de
habeas corpus
.

6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto, ante a gravidade do fato e o risco de reiteração delitiva, além do suposto envolvimento com facção criminosa armada.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida.

8. O princípio da confiança no juiz do processo respalda a decisão, pois o magistrado, com maior proximidade dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a real necessidade da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento
:
1.
“A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o vínculo do acusado com organização criminosa”;
2.
“A análise de alegações de fragilidade probatória, como a utilização doméstica de objetos ou insuficiência dos relatos policiais, demanda dilação probatória, o que é incompatível com o habeas corpus”;
3
. “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, tampouco possibilita a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas do cárcere”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no RHC nº 198.290/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STF: RTJ 99/586; 121/601; STJ: RT 552/443; RT 670/343.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000642-11.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente
Marcos Azevedo Souza
e como Impetrado o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do
mandamus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,